Tribunal: TCU
Processo: 009.158/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Tribunal Regional Federal da 1a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de aposentadoria de Raimundo Tavares Pereira; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Zinalda Andrade Bezerra, negando-lhe registro; 9.3. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.4.1. relativamente ao ato de aposentaria de Zinalda Andrade Bezerra, no prazo de quinze dias, promova o destaque dos valores correspondentes à incorporação de parcelas de quintos/décimos exercidos entre 8/4/1998 e 4/9/2001, para que sejam transformados em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos os comprovantes dessas notificações, nos quinze dias subsequentes, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento dos recursos porventura interpostos; 9.5. determinar o sobrestamento da apreciação do ato de aposentadoria de Francisco de Assis Paz, até eventual concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela União nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 (em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região), ou até o trânsito em julgado da ação.